Tribunal: STF
Processo: HC 188058
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 586.826, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta pratica dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, caput, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 586.826). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a desproporcionalidade da prisão cautelar, afirmando, para tanto, que o paciente já está preso “há mais tempo do que a somatória das penas mínimas dos dois crimes que lhe são imputados [...]”. Alega que o “paciente possui prognóstico favorável para a fixação do regime inicial aberto, tendo em vista que é primário; nascido, criado e com endereço fixo no distrito da culpa; e com trabalho com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social”; além de apontar “a natureza excepcionalíssima da prisão preventiva, sobretudo frente à atual situação de pandemia do COVID-19, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça”. 
    5. A defesa requer “a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas do artigo 319 do Código de Processo Penal”. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] reputo prematura a soltura do investigado, de forma que a prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e da segurança da vítima, sobretudo ante o histórico de violência doméstica ostentado pelo autuado. Obtempero, ainda, que atualmente o autuado se encontra em gozo de liberdade provisória nos autos do processo nº 1500481-79.2019.8.26.0370, onde é processado por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Tais circunstâncias, aliadas aos fatos ora apurados, demonstram o desapego do autuado às normas de convívio em sociedade e a nocividade que sua liberdade representa não só à vítima, mas como a todo o tecido social, além de indicarem a total insuficiência de qualquer medida em meio aberto. Faz-se ainda necessária a mantença da custódia para a regular instrução processual, que poderá ser obstada por eventual ausência do acusado nos atos processuais, além de eventual intimidação que possa exercer sobre a vítima e eventuais testemunhas. 
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator